Tribunal: STF
Processo: RE 77646
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-11
Data de publicação: 1974-12-11

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DE PORTOS.
A JURISPRUDÊNCIA DO PLENO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PREDOMINANTE NO
SENTIDO DE QUE A CHAMADA TAXA DE MELHORAMENTO DE PORTOS PODE SER
EXIGIDO DE EMPRESAS JORNALISTICAS PELA IMPORTAÇÃO DE PAPEL, NÃO
ESTANDO EXCLUIDA PELA IMUNIDADE DO ART. 19, III, 'D' DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.